Tribunal: TJSP
Processo: 1502245-78.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo qualificado – Violência praticada com emprego de arma branca – Redução da vítima à impossibilidade de resistência – Desclassificação da conduta para furto – Impossibilidade;
Roubo qualificado – Pena base – Maus antecedentes comprovados – Reincidência específica – Confissão parcial em juízo – Atenuante – Aplicação – Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça – Compensação da

Ementa:
Roubo qualificado – Violência praticada com emprego de arma branca – Redução da vítima à impossibilidade de resistência – Desclassificação da conduta para furto – Impossibilidade;
Roubo qualificado – Pena base – Maus antecedentes comprovados – Reincidência específica – Confissão parcial em juízo – Atenuante – Aplicação – Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça – Compensação da atenuante com a agravante – Possibilidade – Precedentes;
Roubo qualificado – Reincidência específica do réu – Regime fechado – Cabimento – Substituição da pena por restritiva de direitos – Impossibilidade – Recurso providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
Registro: 2020.0001002650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502245-78.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LEANDRO
MOREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir as penas de Leandro Moreira dos Santos para 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 14 dias-multa, de valor unitário
mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
Roubo qualificado
Violência praticada com
emprego de arma branca
Redução da vítima à
impossibilidade de resistência Desclassificação da
conduta para furto Impossibilidade;
Roubo
qualificado

Pena
base

Maus
antecedentes
comprovados

Reincidência
específica
Confissão parcial em juízo

Atenuante Aplicação Súmula 545, do Superior
Tribunal de Justiça Compensação da atenuante
com a agravante Possibilidade Precedentes;
Roubo qualificado Reincidência específica do réu
Regime fechado Cabimento Substituição da
pena por restritiva de direitos Impossibilidade
Recurso providos em parte.
Vistos.
LEANDRO MOREIRA DOS SANTOS e Joyce
Fernanda Gonçalves Barbosa, qualificados nos autos, foram processados
perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, apontados
como incursos no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Isso porque, no dia 25 de setembro de 2019, por
volta da meia-noite, na Rua Pérsio Sampaio Filho, no 152, na cidade de
Indaiatuba, agindo em concurso e mediante violência empregada com estilete
contra a vítima Josivan da Silva Teodoro, subtraíram para si uma serra

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
elétrica marca Bosch de propriedade da Prefeitura Municipal.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 216/219, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Daniela Faria Romano,
que julgou procedente a ação penal e condenou os réus, por infração ao art.
157, §2o, inciso II, do Código Penal.
O corréu Leandro foi condenado ao cumprimento da
pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto Joyce à pena de 5 anos e 4 meses
de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 13 dias-multa, de valor
unitário mínimo legal.
A r. sentença transitou em julgado para a corré
Joyce em 27 de julho de 2020 (fls. 242).
Inconformada apela a Defesa do corréu Leandro
pleiteando a desclassificação da conduta para furto, a redução da pena base ao
mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime aberto,
com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
264/266).
Recebido o recurso (fls. 243/244), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 270/274).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo seu improvimento (fls. 285/288).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Leandro
Moreira dos Santos contra a r. sentença de fls. 216/219, que o condenou, por
infração ao art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se observar
que a Defesa não discute a responsabilidade do acusado, limitando-se a
pleitear a desclassificação para o delito furto e a redução da pena.
Assim, na medida em que o acusado confessou a
autoria, ainda que parcialmente, e como a vítima Josivan da Silva Teodoro o
reconheceu como sendo um dos autores do assalto, fato confirmado pelos
guardas civis Jesus Carlos Ferraz e Rogerio de Oliveira Martins (arquivos
digitais no SAJ
fls. 181), não havia mesmo como reconhecer a
improcedência da ação penal.
Mas, em que pese o esforço do combativo Defensor
o, o caso era mesmo de roubo, pois ficou bem caracterizada a violência, na
medida em que a vítima relatou que atuava como vigilante e foi chamado por
um casal que estava no portão. Assim que se aproximou foi surpreendido por
um terceiro indivíduo o corréu Leandro já estava nas dependências da
construção, que carregava uma serra elétrica, ocasião em que entraram em luta
corporal. Entretanto, a corré Joyce entregou um punhal ao apelante, que
desferiu alguns golpes contra o ofendido que causaram lesões e fugiram
(arquivos digitais no SAJ fls. 181 e fica médica de fls. 196).
Ora, como se percebe, a ação foi suficiente para
causar lesões na vítima e reduzi-la à impossibilidade de resistência, situação que
facilitou a subtração da serra elétrica.
Embora o ofendido tenha reagido inicialmente
segurando a res furtiva, o certo é que assim que foi golpeada o objeto foi

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
levado, de maneira que a conduta caracterizou mesmo o delito de roubo.
No mais, a pena base foi estabelecida com critério,
acima do mínimo legal, já que considerados os maus antecedentes do réu (fls.
61/63 Processo no 0007468-04.2010), não merecendo qualquer correção.
Na segunda fase, a reincidência específica do
acusado (Processo no 0004598-44.2014
fls. 61/63) justificava mesmo o
aumento das penas, mas como o acusado confessou a autoria do delito
ainda que negando a violência
e essa confissão contribuiu para a
condenação, deve incidir a atenuante, nos termos do que dispõe a Súmula
545, do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, o aumento imposto pela agravante da
reincidência fica compensado pela atenuante da confissão.
Nesse sentido:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do
Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas
circunstâncias.” (HC 207.287/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard
(Desembargadora convocada de TJ/SE), Quinta Turma, julgado em
02/04/2013, DJe 05/04/2013);
“No julgamento dos Embargos de Divergência no
1.154.752/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
Ordem concedida de ofício, para compensar a confissão com a
reincidência, quanto ao delito de porte de arma, redimensionando a
reprimenda do paciente, neste ponto, para 2 (dois) anos e 6 (meses) meses
de reclusão, totalizando, ao fim, 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantidos os demais termos do acórdão.” (HC 220.484/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe
25/03/2013).
No mesmo sentido já se decidiu neste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“A agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Isto porque, na
medida em que se considera a versão do réu como verdadeira confissão, a
atenuante há de incidir para compensar-se integralmente com a agravante
da reincidência. Entende-se que a confissão auxilia sobremaneira na busca
da verdade real, que é o objetivo do processo penal, devendo, ser
considerada como atenuante preponderante, de modo a compensar-se
integralmente
com
eventual
agravante
da
reincidência,
também
considerada preponderante.” (Apelação n° 0055117-40.2011.8.26.0050, 11a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
01/08/2012).
Desse modo, fica afastado o aumento imposto na
segunda fase da dosimetria imposto ao acusado, que continua da forma como
fixada na primeira fase e mantido o aumento de 1/3 pela qualificadora do
concurso de agentes, a pena torna-se definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502245-78.2019.8.26.0248 - Indaiatuba
Apelante: Leandro Moreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOYCE FERNANDA GONÇALVES BARBOSA
Voto no 19608
No mais, o regime fechado era mesmo de rigor, pois
além dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, condutas
como a aqui praticada denotam audácia e periculosidade relevante, a ponto de
abalar a ordem pública, cada vez mais aterrorizada com o aumento da
violência.
Além disso, tratando-se de crime praticado com
violência contra a pessoa, de réu reincidente e com pena superior a 4 anos, era
impossível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão observando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão do
acusado.
Diante
do
exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO para reduzir as penas de Leandro Moreira
dos Santos para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado
e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR